Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-42.2010.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000005-42.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REPASSE – PREFEITO MUNICIPAL – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mário Cezar Barboza, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, e condenou o Requerido ao ressarcimento integral do erário, suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, proibição de contratar com o Poder Público e pagamento de multa civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega pela não demonstração do dolo em sua conduta, tendo em vista que “
não se utilizou dos cheques em proveito próprio e não causou lesão ao erário
”.

Verbera que não há demonstração de prejuízo ao erário e tampouco afronta aos princípios norteadores da Administração Pública, diante da inexistência de dano ao ente público e de proveito obtido pelo agente público.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo para reformar a decisão proferida e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id. 169469193).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (id. 171370657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mário Cezar Barboza, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Extrai-se da inicial, que a Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Mário Cezar Barboza que, na condição de Prefeito do Município de Alto Boa Vista/MT, teria cometido diversas irregularidades no exercício do ano de 2008, consubstanciadas em não pagamento de fornecedores, não repasse da Retenção de Consignação de Bancos, não recolhimento de INSS, não pagamento dos salários de servidores, além de outros débitos de sua competência.

Neste sentido, requereu a condenação do Réu pelo cometimento dos atos ímprobos constantes nos arts. 10, XI, e 11, I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, vigentes à época.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, considerando que o requerido Mario Cezar Barbosa incorreu nas condutas descritas nos art. 10, caput e incisos XI e, art. 11, caput, julgo procedentes os pedidos, para condená-lo às sanções previstas nos incisos II e III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, da seguinte forma:

- ressarcimento integral do dano ao erário, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e deverá levar em conta o prejuízo efetivo da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, consubstanciado nos juros, multas, correções monetárias e encargos diversos, decorrentes do inadimplemento e dos atrasos de pagamentos injustificados, conforme descrito na inicial. Sobre o montante apurado, serão acrescidos juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ;

- suspensão de direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;

- Pagamento de multa civil, que fixo em cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido, à época da prática do ato ímprobo. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal.

Ainda, condeno o requerido Mário Cezar Barbosa ao pagamento das custas e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Julgo por consequência extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e aguarde-se na secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual pedido de cumprimento da sentença.

Da sentença, o requerido interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

Justiça Gratuita.

Requer o Apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que “não tem condições de arcar com o pagamento de custas e verbas sucumbenciais e honorários advocatícios”.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

Neste sentido, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Do mérito.

Registro que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que o Requerido, na condição de Prefeito do Município de Alto Boa Vista, teria praticado os seguintes atos:

1) deixou um débito junto às Empresas Brasileiras de Telecomunicações–EMBRATEL no montante de R$ 81.127,88;

2) deixou débito junto à BRASILTELECOM, sendo que tal conduta legitimou o ingresso de ação de cobrança no montante de R$ 40.553,28, além da dívida de R$ 4.182,73;

3) deixou de repassar o valor de R$ 140.226,71 relativos ao PASEP dos servidores público municipais;

4) deixou de pagar débitos junto à CEMAT, que atingiram o montante de R$ 564.086,26;

5) por sua vez, também deixou dívidas junto ao INSS no valor de R$ 1.333.041,10;

6) por fim, deixou de proceder ao pagamento da JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda – EPP, no valor de R$ 93.420,00;

7) deixou de repassar o valor de empréstimos consignados dos servidores público Municipais junto aos Bancos Morada S.A e Banco Paulista, totalizando o valor de R$ 191.384,29”.

Do exame dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que o Requerido, enquanto ocupante do cargo de Prefeito do Município de Alto Bosta Vista, teria atrasado o pagamento/repasse de verbas devidas pelo ente público.

Não obstante seja manifesta a ilegalidade praticada pelo Apelante, não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que inexiste demonstração de que tenha agido com dolo com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente.

Da mesma forma, não existe nenhuma prova de que o atraso do pagamento teria sido realizado com a intenção precípua de causar dano ao erário, tendo em vista a ausência de qualquer reflexo em enriquecimento ilícito do agente.

Não há desconsiderar que o ato ilícito do agente público, para tipificar improbidade administrativa, deve ter traços de desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública, não bastando mera irregularidade.

Inclusive, na sentença ora objurgada, o juízo a quo se limitou a fundamentar a condenação do Requerido sob o argumento de que o dolo está intrínseco na conduta do Requerido, por ter deixado de cumprir suas obrigações legais, causando lesão ao patrimônio público.

Ocorre que, no caso, a conduta do Recorrente indica despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, §2 º, da Lei n. 8.429/1992.

Nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENANDO O EX-PREFEITO A RESTITUIR AO ERÁRIO O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE COM ATRASO – POSTERIOR AFASTAMENTO DESSE DEVER PELO TCE/MT EM RECURSO ORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA PELOS MESMOS MOTIVOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição liminar de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade, a manifesta improcedência da lide ou a inadequação da via eleita, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92.

2. Como regra, a real existência do ato ímprobo, bem assim de dolo ou culpa do agente, constitui matéria de mérito da ação de improbidade administrativa, a ser apreciado após a instauração da fase instrutória, quando, em procedimento contraditório, as provas serão produzidas para a averiguação dos fatos declinados na petição inicial da demanda.

3. Entretanto, mostrando-se manifesta, no caso concreto, a ausência do dolo ou da culpa na conduta do agente público, de forma a ser muito alta a probabilidade de futuro julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, é possível a rejeição desta demanda no seu limiar, com esteio no art. 17, §8º, a Lei nº 8.429/92, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil.

4. Hipótese aplicável ao caso dos autos, em que o agente público demonstrou que o pagamento impontual de contas de energia elétrica e de telefone à época em que era Prefeito, gerando juros e multas, não se deu por dolo, má-fé ou desonestidade de sua parte, mas sim em razão da necessidade de adimplir débitos mais prioritários em sua gestão, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, dos precatórios etc.

(N.U 0007675-03.2015.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Logo, os elementos dos autos são insuficientes para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1º, § 3º, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem que haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1º - (...).

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados ao Apelante não configuram ato de improbidade administrativa, porque o ex-Prefeito Municipal não agiu com o intuito específico de causar dano ao erário.

Da mesma forma, não há falar em improbidade administrativa, descrita no artigo 11, da LIA, tendo em vista que a novel redação do artigo estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um numerus clausus de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no caput do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada uma hipótese por ele mencionada.

Ademais, impõe anotar que os incisos I e II do artigo 11 da LIA, com a alteração legislativa, foram revogados e, por conseguinte, não é possível condenar o Recorrente com fundamento em tal norma.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2. O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

(N.U 0002599-59.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) (grifos nossos)

DIREITO ADMNISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AQUISIÇÃO DIRETA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA.

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AFRONTA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. MÉRITO - CONDENAÇÃO DO PREFEITO E EMPRESA ENVOLVIDA NAS AQUISIÇÕES. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.666/93. ARTIGO 10, INCISOS VIII E XI DA LEI 8.492/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1199 – STF. CONDUTA DOLOSA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS.

1 – Preliminar: “Da violação das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa e afronta por julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa. ”. É permitido ao Juiz efetuar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Acrescenta-se ainda que, havendo admissão expressa das partes da conduta, desnecessária a produção de outras provas.

2 - Inobstante tenha ocorrido a contratação direta, com dispensa de licitação, para aquisição de alimentos perecíveis e gás de cozinha, sem o prévio e necessário procedimento licitatório, não se constata a ocorrência de efetivo prejuízo financeiro à Administração, pois as mercadorias foram entregues e não há notícia de prática de preço superior ao do mercado.

3 - Na inicial, o Ministério Público não alegou superfaturamento ou desvio de finalidade nas aquisições realizadas.

4- A prática de ato ilegal não provoca, necessariamente, a configuração de ato ímprobo, porquanto, para que a improbidade se caracterizar, é necessário que o agente pratique conduta em detrimento do erário, ou dos princípios norteadores da Administração Pública, com a figura do dolo específico.

5 - De acordo com o julgamento do TEMA 1.199-STF, aplicam-se as normas materiais benéficas da Lei n. 14.230/2021 aos feitos em andamento. As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo 10 o elemento “culpa” (Lei n. 14.230/2021).

6 - A inovação reside na necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária a prova de perda patrimonial efetiva, a teor do § 1º do dispositivo da nova redação, vejamos: "§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei."

7- Não comprovada a ocorrência do dolo em prejudicar o erário público, o pedido é improcedente quanto à imputação pelo art. 10, caput, LIA, na sua nova redação.

(N.U 0007739-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Mário Cezar Barboza para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023